Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-19.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Demonstrada que a tese da abusividade dos juros foi tratada pela sentença combatida, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada em contrarrazões. A teoria da imprevisão, com o intuito de demonstrar a superveniente onerosidade excessiva, não pode ser aplicada em razão de dificuldade de cumprimento da obrigação, por fatores externos. Ademais, para a aplicação da teoria da imprevisão, faz-se necessário que o fato superveniente não seja imputável à parte, não sendo o caso dos autos. Não há como reconhecer o desequilíbrio da avença quando não demonstrada a ocorrência de enorme vantagem para uma parte e imenso prejuízo para a outra.